Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700063-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFTE PINTO SILVA AGRAVADO: GILVANILDO CARDOSO DE SOUSA DESPACHO A petição do agravo de instrumento deverá ser acompanhada do comprovante do pagamento das respectivas custas (§ 1o do art. 1.017, do CPC). Outrossim, o art. 71, inc. II, do RITR, dispõe, expressamente, que o agravo de agravo de instrumento sujeita-se a preparo. O presente recurso foi protocolado sem registro de concessão de gratuidade de justiça, bem como não há qualquer pedido nesse sentido. Assim, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco), para comprovar o recolhimento do preparo e que ele tenha se efetivado nas 48 (quarenta e oito horas), seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 48, § 1o da Lei n. 9.099/95). Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria Relatora